Tribunal: TCU
Processo: 007.445/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1848/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.445/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aderlandio Barreto da Silva (XXX.781.912-XX); Alex Junior Brito Farina (XXX.560.822-XX); Alina Brida Tavares Silva (XXX.693.422-XX); Bruno Pimentel Marcondes (XXX.804.322-XX); Carlos Eduardo Aguiar Soares (XXX.144.271-XX); Helem Bezerra Bastos (XXX.984.212-XX); Jessiane da Silva Pereira (XXX.346.712-XX); Katlen Karolynne Ferreira Valerio (XXX.448.431-XX); Mayane Bezerra da Silva (XXX.732.932-XX); Raylani do Nascimento Silva (XXX.488.672-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.